Tribunal: TJES
Processo: 5000551-16.2022.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000551-16.2022.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDAHIR FONSECA FILHO e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5000551-16.2022.8.08.0036

RECORRENTES:
ALDAHIR FONSECA FILHO, RITA DE CASSIA FIGUEIRA FONSECA

RECORRIDO:
APARECIDA DE FATIMA MASSINI PELICIONI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro aos recorrentes o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
INAUDITA ALTERA PARS.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

1. Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, na qual a parte autora alega, em síntese, que apenas “emprestou seu nome” para o primeiro requerido financiar um veículo junto a instituição financeira, pois gozava de melhores condições de crédito, mas que o referido bem nunca lhe pertenceu. Alega, ainda, que desde a quitação integral do financiamento, o primeiro réu não realizou a transferência de titularidade do automóvel, bem como que a segunda ré se apossou do veículo, fatos estes que geraram inúmeros prejuízos à requerente, em razão da aplicação de penalidades.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais da seguinte maneira:

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais e CONFIRMO a tutela de urgência proferida nestes autos para:

1) determinar que o primeiro e segundo réus forneçam à autora, no prazo de 05 (cinco) dias, o “DUT – Documento Único de Transferência”, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

2) determinar ao terceiro requerido DETRAN/ES que proceda à transferência das autuações de trânsito registradas em nome da autora, após a data de registro do veículo, ocorrida em 12/11/2015, para o prontuário do primeiro réu, excluindo do prontuário da autora todas as infrações de trânsito e as respectivas pontuações aplicadas após esta data;

3) condenar o primeiro réu ao pagamento de danos morais à autora, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir da presente data e juros legais de 1% ao mês a partir da citação
.

3. Apelação interposta pelos requeridos ALDAHIR FONSECA FILHO e RITA DE CASSIA FIGUEIRA FONSECA, sustentando a impossibilidade de fornecer o DUT, em razão de seu extravio. Ainda, alega a desproporcionalidade da multa cominatória.

4. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.

5. Trata-se de ação que tramita perante juizado especial da Fazenda Pública. Desta forma, o recurso cabível contra sentença é o recurso inominado, previsto no art. 41 e seguintes da Lei 9099/95 e 4º da Lei 12.153/09. Apelação apreciada como recurso inominado, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal.

6. O recorrente afirma que ao entrar em contato com o DETRAN/ES foi informado que somente a parte autora poderia solicitar o documento para transferência do veículo. Em que pese seja responsabilidade do adquirente realizar a transferência de propriedade, é necessário a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV-e), documento substitui o Certificado de Registro do Veículo (CRV) em papel moeda, o antigo DUT, e deve ser entregue com firma reconhecida ao novo proprietário para a realização do processo de transferência do veículo no órgão de trânsito. No caso em comento, comprovada a perda da DUT original (id.11460698), fica sob a responsabilidade da proprietária do veículo a emissão do documento.

7. O STJ tem apresentado o entendimento de que a razoabilidade e a proporcionalidade das multas devem ser verificadas no momento em que fixadas, levando-se em conta seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor. Neste caso, o valor da diária não se demonstra exorbitante, tampouco desproporcional. Assim,uma vez retirada a responsabilidade de fornecimento do documento, em razão do extravio, a multa deverá ser calculada até a data em que apresentado o boletim de ocorrência (id. 11460697).

8.
Diante do exposto, conheço dos recursos e lhes
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença no tocante à condenação referente à obrigação de fornecer o documento de transferência de propriedade. Determino que tal obrigação recaia sobre a autora, limitando-se a aplicação da multa cominatória ao período compreendido entre a prolação da sentença e a efetiva apresentação do boletim de ocorrência.

9. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)